Tribunal: TJPA
Processo: 0806011-63.2020.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806011-63.2020.8.14.0028

RECORRENTE: JAILSON VIEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPORTE INDICIÁRIO MÍNIMO PRESENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão do d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que pronunciou o acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CP. A defesa requer a impronúncia, alegando ausência de indícios mínimos de autoria. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso. A decisão foi mantida em juízo de retratação. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos suporte probatório mínimo quanto à autoria que justifique a manutenção da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo de certeza, próprio da sentença condenatória.

4. No caso, a materialidade restou demonstrada por boletim de ocorrência, laudo de necropsia, laudo de balística e relatório fotográfico do local do crime.

5. Os indícios de autoria recaem sobre o recorrente com base em relatos testemunhais colhidos sob contraditório, que apontam histórico de ameaças, motivação subjetiva e conduta suspeita após o fato, em especial a fuga imediata da localidade, configurando conjunto indiciário suficiente à submissão da causa ao Tribunal do Júri.

6. A decisão recorrida limitou-se à análise de admissibilidade da acusação, sem antecipar juízo de culpabilidade, competindo ao Conselho de Sentença, como juízo natural da causa, a apreciação definitiva dos fatos (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal).

7. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se revelam manifestamente improcedentes ou insuscetíveis de apreciação pelo Júri, devendo ser mantidas para julgamento pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Jailson Vieira dos Santos, irresignado com os termos da decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o pronunciou a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal (ID 23785309).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a impronúncia do réu, sustentando a inexistência de suporte probatório mínimo quanto à autoria (ID 23785314).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (ID 23785316).

Em juízo de retratação, o d. Juízo a quo manteve a decisão (ID 26842970).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo desprovimento do recurso (ID 25916045).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, a defesa requer a impronúncia, sob o argumento de inexistência de suporte probatório mínimo quanto à autoria, alegando que a imputação se sustenta apenas em “boatos” e em prova indireta carente de credibilidade.

Sem razão,
data venia
.

Nos termos do artigo 413, do CPP, a decisão de pronúncia pressupõe apenas a presença de prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, o que, no caso, encontra respaldo nos autos.

A materialidade foi demonstrada por meio do boletim de ocorrência (ID 19889080), laudo de necropsia (ID 19889081), laudo de balística (ID 19889083) e relatório fotográfico do local do crime (páginas 3-10 do ID 19889083.

Quanto à autoria, os indícios recaem sobre o recorrente, com base em prova oral produzida sob contraditório (ID’s 23785299 / 23785304, em especial pelos depoimentos de Agna Bezerra da Silva (ID 23785299), Camila Santos Ferreira (ID 23785301) e Theilon Rafael Teixeira Lima (ID 23785302). Para demonstrar, colaciono a síntese de duas narrativas constante na decisão de pronúncia (ID 23785309):

A mãe da vítima, AGNA BEZERRA DA SILVA, ouvida na qualidade de informante, afirmou em juízo que no dia 20/05/2019, quando seu filho e ela estavam caminhando para dormir, JAILSON, que era vizinho deles, “atraiu” seu filho para fora do imóvel mandando mensagens através do celular da esposa. Afirma que quando notou a ausência do filho, viu o acusado conversando com seu filho, motivo pelo qual saiu do imóvel pelos fundos. Declarou que quando JAILSON a viu, se afastou do seu filho e começou a intimidá-lo por palavras perguntando “quanto tempo tinha” e proferindo ameaças de que se descobrisse que era verdade o relacionamento, mataria a vítima e a esposa. Que retirou seu filho do local e o levou para dentro de casa, enquanto JAILSON continuou gritando que mataria a vítima. No dia dos fatos, seu filho estava a caminho da escola quando foi atingido por disparos de arma de fogo, vindo a óbito imediatamente. Afirma que seu filho não tinha rixa com mais ninguém, a única pessoa que seu filho teve desavença, foi com JAILSON, além disso, JAILSON, após os fatos desapareceu com a família.

(...)

A informante CAMILA SANTOS FERREIRA, em juízo declarou que JAILSON morava do lado da sua casa e que todos afirmam que a vítima estava indo para escola quando foi atingida por disparos de arma de fogo efetuados por JAILSON. A motivação do crime teria sido o fato de que o acusado acreditava que a vítima estaria tendo um caso com sua esposa. Declarou que por várias vezes testemunhou JAILSON indo até a casa da vítima ameaçá-lo, que a mãe da vítima precisou colocar grades nas portas do imóvel, pois nas últimas vezes JAILSON tentou arrombar a porta e gritava que iria matar a vítima. Afirma que presenciou essas ameaças e que após o ocorrido JAILSON não foi mais visto na vizinhança. Também declarou que na noite anterior ao crime, viu JAILSON saindo de casa com seus pertences acompanhado da família.

O informante THEILON RAFAEL TEIXEIRA LIMA declarou que conhecia o acusado e era muito amigo da vítima. Que estava em casa deitado, quando soube da notícia da morte de RIKADSON. Afirma que vítima não tinha inimizades e nem se metia em confusão e que lhe relatou, por mais de uma vez, que estava sendo ameaçado por JAILSON, pois este alegava que havia pegado mensagens no celular da sua esposa para vítima. Declarou que o acusado sempre que bebia e ia até a residência da vítima ameaçá-lo e, logo após os fatos o acusado foi embora. Afirma achar estranho que o acusado tenha realizado sua mudança as seis da manhã e que fazia pouco tempo que JAILSON havia chegado no bairro, sendo de conhecimento da vizinhança que o acusado veio fugido de outras confusões do Rio Grande do Norte.

Embora nenhuma das testemunhas tenha presenciado a execução do crime, o conjunto probatório indica um histórico de hostilidade e ameaça pessoal direta, seguido de conduta de desaparecimento da vizinhança após o fato, o que representa suporte indiciário suficiente para justificar a submissão da causa ao julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Rejeito, assim, a alegação de que a pronúncia se fundaria em meros "boatos", uma vez que os depoimentos prestados não se limitam à reprodução de versões de terceiros, mas descrevem fatos anteriores e posteriores ao delito, presenciados diretamente pelas testemunhas. A prova oral colhida em juízo apresenta coerência interna e revela compatibilidade com a dinâmica dos acontecimentos apurada na fase inquisitorial. Cuida-se, portanto, de hipótese típica em que a autoria não se comprova de forma direta, mas se infere por meio de elementos periféricos, os quais, somados, afastam a tese de ausência de justa causa.

Ademais, a decisão recorrida se limitou a realizar o juízo de admissibilidade, sem excessos ou antecipação de mérito, cabendo ao Conselho de Sentença, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, o julgamento definitivo do caso.

Por fim, as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima igualmente devem ser mantidas, pois há elementos que indicam sua possível incidência, não se mostrando manifestamente improcedentes a ponto de autorizar sua exclusão nesta fase.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/06/2025